Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708754-28.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: IGOR VILELA BASTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lázara Aparecida Ferreira dos Santos contra sentença (ID 47655609) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação monitória ajuizada por Igor Vilela Bastos, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do inadimplemento (29/1/2022). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 47655616), a apelante alega que a intempestividade do recurso deve ser afastada em razão da impossibilidade de o seu patrono exercer suas funções de forma adequada durante o tratamento de doença grave, que inclui cirurgia e quimioterapia. Acrescenta que deve ser devolvido o prazo recursal. Quanto ao mérito, afirma que já pagou os honorários advocatícios à sociedade de advogados e, apesar disso, está sendo cobrada novamente por um dos sócios do escritório de advocacia. Sustenta que houve ajuste do valor dos honorários contratuais na ordem de R$20.000,00 (vinte mil reais), mas inicialmente pagou a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), sendo que o remanescente – R$8.000,00 (oito mil reais) – já foi pago ao outro advogado integrante do escritório. Relata que o valor foi acertado com a sociedade de advogados, mas depois o apelado quis fazer um novo contrato, que nunca foi formalizado. Defende que a cobrança é indevida, pois estaria pagando o dobro do que foi contratado. Menciona precedentes jurisprudenciais. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 47655617 e 47655619). Em contrarrazões (ID 47655625), o apelado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento da apelação. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, V, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. No caso, verifica-se que a sentença foi proferida em 11/4/2023 (terça-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 17/4/2023 (segunda-feira) e publicado no dia útil imediatamente subsequente: 18/4/2023 (terça-feira). Assim, o prazo para interposição do recurso encontra seu termo final no dia 11/5/2023 (quinta-feira). Entretanto, a apelação foi interposta apenas em 16/5/2023 (terça-feira), quanto já integralmente esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. Apesar da relevância dos fundamentos adotados pelo causídico para afastar a intempestividade, os seus argumentos não encontram guarida legal, considerando a inexistência de provas de que o patrono constituído pela apelante ficou totalmente impossibilitado de substabelecer o mandato ou de comunicar sua situação à parte que lhe confiou a defesa dos seus interesses judiciais. Aliás, convém pontuar que o quadro de doença grave já era conhecido nestes autos, mas não impediu o advogado de apresentar contestação nem substabelecer os seus poderes, tanto é que o fez, a despeito de o substabelecimento ser posterior ao escoamento do prazo recursal. Nesse contexto, a apelante não faz jus à devolução do prazo recursal, tampouco ao afastamento da extemporaneidade da apelação. Esse é o entendimento que prevalece em casos análogos julgados por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADA DO APELANTE. AFASTAMENTO POR ATESTADOS MÉDICOS. ART. 223 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA APTA A RESTITUIR O PRAZO RECURSAL. INÉRCIA PROCESSUAL DURANTE MESES. AFASTAMENTO DA CAUSÍDICA DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO NOS AUTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO UM DIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONHECIMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ATESTADOS MÉDICOS. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE DE COMUNICAR O AFASTAMENTO OU DE SUBSTABELECER. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. ADVOGADA ANTERIOR REGULARMENTE INTIMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal - tempestividade - é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 22/2/2022 (terça-feira), conforme certificado nos autos (ID 34502653). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 23/2/2022 (quarta-feira) e terminou em 18/3/2022 (sexta-feira). Logo, a apelação interposta somente em 24/3/2022 é manifestamente intempestiva. 4. O art. 223 do CPC prevê que: "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". Segundo o § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. 5. Somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes Superior Tribunal de Justiça. 6. A advogada anteriormente constituída apresentou sucessivos atestados médicos que indicam o afastamento das atividades laborais desde abril de 2021. Todavia, foi constituída em julho de 2021, quando apresentou contestação nos autos. Após, a inércia no processo perdurou por quase sete meses. Todavia, o conjunto probatório demonstra que seu cliente tinha ciência de seus problemas de saúde e que, em outro processo, havia ocorrido inércia processual. Não houve comprovação que durante o período em que esteve acometida de doença não foi possível substabelecer os poderes ou comunicar o cliente sua incapacidade laboral. 7. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra. Portanto, não há direito à devolução de prazos que já estão em curso. Também não há ofensa ao direito de defesa, pois a advogada anterior foi regularmente intimada dos atos processuais. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida. (Acórdão 1605837, 07217570520218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO. PRAZO. ATESTADO MÉDICO. IMPEDIMENTO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA AUSENTE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016). 2. A ausência de comprovação nos autos de prova da impossibilidade total do patrono da parte para atuação tempestiva à prática dos atos processuais, ou substabelecimento do mandato, torna-se indevida a restituição do prazo processual. 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu suposto direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1621609, 07161897420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de apelação interposto pela ré, nos termos do art. 932, III, do CPC. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da r. sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora